Tribunal: STF
Processo: ARE 873804
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Referente à Petição nº 79601/2022 (evento 241): 



    O Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requer seja adiado o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que inadmitiu os embargos de divergência manejados nos autos do ARE nº 873.804.



    Sustenta que a inserção do mencionado recurso em calendário de julgamento do dia 13.10.2022 ocorreu de modo repentino, por meio de publicação feita em 10.10.2022, sem observar o prazo mínimo estabelecido no art. 935, caput, do Código de Processo Civil, dispositivo assim redigido:



    Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.



    Alega que, entre o dia 10.10.2022, data da publicação da inserção do feito em calendário, e a sessão plenária de 13.10.2022, nem mesmo haverá o decurso do prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto no art. 83 do Regimento Interno do STF, tendo em vista o feriado nacional observado no dia 12.10.2022.



    Consigna que, se ao menos o prazo de 48 (quarenta e oito) horas não precisasse ser observado, pelo simples fato de se tratar de “calendário de julgamento”, e não de “inserção em pauta”, então não haveria sequer a necessidade de publicação.



    Pondera que, sob pena de prejuízo para a sua representação jurídica, há a necessidade de se conferir tempo hábil para que seus advogados, todos residentes no Rio de Janeiro, possam organizar o deslocamento a Brasília pelo menos um dia antes da sessão de julgamento, a fim de viabilizar a apresentação de memoriais e o esclarecimento das questões pertinentes.



    É o relatório.



    Examino.



    De modo a contextualizar o pedido veiculado pela parte agravante, traço breve histórico do feito.



    Trata-se, na origem, de representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro com objetivo de ver declarada a incompatibilidade dos artigos 1° e 2° do Decreto Municipal n°31.935, de 26.02.2010 e arts. 1° e 2° do Decreto Municipal n° 31.879, de 27.01.2010 com Constituição do Estado do Estado do Rio de Janeiro. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou o pedido procedente para reconhecer a inconstitucionalidade não apenas das normas infralegais questionadas, mas também de dispositivos legais, previstos em lei ordinária municipal (Código Tributário Municipal, na parte em que reproduziu as normas da LC nº 116/2003, que tratou da tributação, pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, dos serviços notarias e registrais).



    Por meio de decisão publicada em 2013, os embargos de declaração opostos contra esse acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foram acolhidos, para fins de explicitação, sem modificação do resultado do julgamento.



    Em face desse acórdão, o Município do Rio de Janeiro interpôs recurso extraordinário, o qual, inadmitido na origem, rendeu ensejo à interposição de agravo.



    Após o processamento, no âmbito do STJ, do recurso especial interposto pela edilidade, sem qualquer modificação do acórdão proferido pelo TJRJ, os autos do recurso extraordinário com agravo ascenderam a esta Casa em 2015, tendo sido distribuídos ao Ministro Dias Toffoli.



    Em 26.10.2016, o Ministro Dias Toffoli deu vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (evento 11), que opinou pelo desprovimento do recurso do recurso extraordinário com agravo (evento 12).



    Na sequência, após negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, ao exame de agravos internos interpostos nestes autos, exerceu juízo de reconsideração, com respaldo nas decisões proferidas na ADI nº 3.089 e no RE nº 756.915, paradigma do tema nº 688 da sistemática da repercussão geral, a fim de dar provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município do Rio de Janeiro e “julgar improcedentes os pedidos iniciais”, deduzidos na ação direta (evento 34).



    Publicada essa decisão no DJe de 8.11.2017, houve a interposição, em 1º.12.2017, de agravo interno pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro (evento 39).



     Em 28.5.2018, o Ministro Dias Toffoli determinou a inclusão deste recurso na pauta de julgamento da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.



    Em 5.6.2018, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requereu “a imediata retirada de pauta do presente recurso e a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias), a contar da publicação de seu deferimento” (evento 60).



    Em 21.6.2018, o Ministro Dias Toffoli deferiu “o ingresso da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF) no feito, na condição de amicus curiae. Procedam-se às anotações necessárias. Tendo em vista o deferimento da suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), devem os autos permanecer na Secretaria Judiciária da Corte até o término do aludido prazo” (evento 63).



    Em 22.8.2018, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requereu “a prorrogação do prazo de suspensão do feito por mais, pelo menos, 60 (sessenta) dias, a partir da publicação de seu deferimento” (evento 64), deferido pelo Ministro Dias Toffoli em 24.8.2018 (evento 68).



    Em 17.9.2018, o recurso foi distribuído à Ministra Cármen Lúcia, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Em 14.10.2019, a Ministra Cármen Lúcia determinou a inclusão do agravo interno na sessão virtual de julgamentos da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.



    Em 17.10.2019, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro apresentou pedido de destaque “a fim de conferir aos advogados o direito de sustentação oral, vez que esse direito lhes foi sumariamente suprimido quando do julgamento de mérito do próprio recurso extraordinário” (evento 69, fl. 3).



    Em 22.10.2019, a Ministra Cármen Lúcia determinou a retirada do agravo interno da sessão virtual e a inclusão na sessão presencial da Segunda Turma deste Supremo Tribunal. 



    Em 11.11.2019, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requereu “seja o presente recurso retirado da lista nº 219 constante da pauta de julgamento do dia 12.11.19 a fim de que seja julgado em separado e seja conferido ao advogado subscritor o direito de sustentação oral, vez que este direito lhe foi sumariamente suprimido quando do julgamento de mérito do próprio recurso extraordinário” (evento 86). 



    Sustentou “’omissão de vista’ à ilustre Procuradoria-Geral da República do recurso que está prestes a ser julgado (i.e. Agravo Interno em Agravo Interno em ARE) para que essa D. PGR possa se manifestar especificamente sobre o presente Agravo, tal como determina o art. 52, inciso ‘I’ do Regimento Interno do E. STF” (evento 88).



    Em 20.11.2019, a Ministra Cármen Lúcia indeferiu os requerimentos de sustentação oral e de vista à Procuradoria-Geral da República, mantendo o julgamento do recurso para a subsequente sessão presencial da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.



    Em 25.11.2019, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro suscitou questão de ordem.



     Em 25.11.2019, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requereu, “a fim de evitar qualquer nulidade futura, que antes de se examinar o mérito e a questão de fundo do Recurso Extraordinário, sejam julgadas previa e destacadamente as questões procedimentais, de ordem pública, suscitadas pelo agravante SINOREG no 2º agravo interno em are, que tratam, justamente, das razões para o não conhecimento daquele recurso extremo” (evento 96, fl. 3). 



    Em 24.1.2020, a Ministra Cármen Lúcia não conheceu da petição apresentada por Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro, pois o agravante teria apresentado em “questão de ordem” a mesma matéria objeto do agravo regimental (evento 98).



    Em 13.4.2020, a Ministra Cármen Lúcia determinou a retirada da sessão presencial e a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para ter início em 24.4.2020.



    Em 16.4.2020, pela Petição/STF nº 22.817/2020, o Município do Rio de Janeiro requereu “a designação de pauta presencial, para fins de debate e discussão que o feito merece” (evento 99).



    Em 20.4.2020, pela Petição/STF nº 23.378/2020, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requereu “o imediato deferimento desse novo pedido de destaque do Plenário Virtual agendado para 24.04.20, fundado no art. 4º, II da Resolução STF nº 642/19 5 c/c Resolução 669/20, para que o recurso em tela seja julgado presencialmente” (evento 101, fl. 18).



    Em 22.4.2020, a Ministra Cármen Lúcia indeferiu os requerimentos de julgamento presencial do agravo regimental (evento 115).



    Em acórdão prolatado na Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, vencido o Ministro Celso de Mello, negou provimento ao agravo regimental.



    Contra esse acórdão Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro – Anoreg/RJ e Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro (Sinoreg-rg) opuseram embargos de declaração (eventos 158 e 160), os quais foram rejeitados em acórdão da Segunda Turma que recebeu a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”



    Na sequência, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro opôs embargos de divergência, os quais foram inadmitidos por meio de decisão monocrática proferida em 14.10.2020 (evento 205), ao fundamento que, “pelo acórdão embargado, reconheceu-se que a ausência de assinatura do chefe do Poder Executivo municipal na petição recursal não constitui óbice para a análise do recurso, bastando que a peça seja subscrita pelo procurador, que também tem legitimidade para interpor recurso em representação de inconstitucionalidade”, a tornar inexistente “a alegada divergência jurisprudencial [...], pois o julgado embargado está em consonância com o entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal”.



     Publicada essa decisão no DJe de 15.10.2020, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro interpôs, tempestivamente, em 6.11.2020, agravo regimental (evento 209).



     Em 26.11.2020, Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro apresentou manifestação requerendo, “a fim de evitar eventual nulidade processual, (...) a abertura de vista ao Procurador-Geral da República (‘PGR’) para que esse d. órgão ministerial se manifeste especificamente sobre a matéria veiculada nos autos, antes deste recurso ser encaminhado a julgamento pelo C. Plenário do STF” (evento 217), o que foi indeferido pela Relatora, Ministra Cármen Lúcia, forte no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (evento 222).



    Em 11.12.2020, teve início o julgamento do feito em ambiente virtual, o qual não se concluiu em razão de pedido de destaque apresentado pelo Ministro Luiz Fux em 14.12.2020.



    Por meio de publicação realizada em 10.3.2021, o feito foi então inserido em pauta de julgamento presencial do Plenário.



    De então a esta parte, o processo nunca foi retirado de pauta, tendo ocorrido, apenas, sucessivas inclusões em “calendário de julgamento” (em 07.4.2021; 30.6.2021; 17.12.2021; e, por último, 07.10.2022). 



    Traçado esse histórico, observo que a subsistente inclusão do processo em “pauta de julgamento”, formalizada por meio de publicação realizada em 2021, não apenas adere ao prazo mínimo de cinco dias úteis previsto no art. 935 do CPC como também, por consectário, ao lapso de 48 horas estabelecido no art. 83 do RISTF.



    Anoto, de outro vértice, que, consideradas as particularidades do caso, a inserção do feito no “calendário de julgamento” de 13.10.2022 de modo algum causa surpresa ou prejuízo concreto à adequada defesa dos interesses da parte agravante. 



    Nas diversas oportunidades em que o feito foi incluído em calendário de julgamento, sem nova publicação de pauta, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro sempre compareceu aos autos para apresentar memorais e esclarecimentos (eventos 223, 227, 233, 235, 237 e 239).



    Anoto, ainda, que a última inserção em calendário de julgamento e a sua correlata publicação não ocorreu com proximidade irrazoável da sessão de julgamento, suscetível de impossibilitar o uso de faculdades processuais pela parte agravante. 



    Contado minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil, o prazo de 48 (quarenta oito) horas, defendido pelo agravante, em invocação analógica do art. 83 do RISTF, está resguardado, uma vez que a publicação do  DJe nº 204/2022, edição extra, divulgado em 7.10.2022, ocorreu no dia 10.10.2022.



    Quanto aos prazos contados em horas, não tem aplicação o art. 219 do CPC, dispositivo que se circunscreve a disciplinar o cômputo de prazos processuais contados em dias. Assim, o prazo contado em horas é computado minuto a minuto, e não em horas úteis, como pretende o agravante.



    Enfatizo, ainda, que, na linha da jurisprudência desta Casa, não há falar em nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto. Na espécie, de molde a evidenciar a configuração de prejuízo, o agravante argumenta que seus advogados, todos residentes no Rio de Janeiro, precisariam se organizar para fazer o deslocamento a Brasília, com a finalidade de entregar memoriais e esclarecer questões jurídicas.



    Esse argumento, contudo, merece ser refutado, tendo em vista que, consideradas as facilidades tecnológicas que permeiam a vida moderna, e cujo uso foi intensificado a partir da recente pandemia da COVID-19, a entrega de memorias e o esclarecimento de questões de fato pode ser realizado à distância, sem a necessidade de deslocamento de advogados do Rio de Janeiro a Brasília.



    Cabe realçar, a propósito, que até mesmo a sustentação oral prescinde da presença física do advogado, que pode efetivá-la por meio de videoconferência, de modo síncrono.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de adiamento deduzido pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro na Petição nº 79601/2022 (evento 241).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente